Tribunal: TJDFT
Processo: 0726523-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. POSSE COMPROVADA. SÚMULA 84 STJ. RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 872/STJ. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Carmem Celia Alves de Carvalho contra sentença que, nos Embargos de Terceiro, homologou o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre imóvel objeto de cessão de direitos, mas condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.
A apelante sustenta que os embargados, ao resistirem à pretensão mesmo após ciência da cessão, atraíram para si os ônus da sucumbência, conforme fixado no Tema Repetitivo 872/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em Embargos de Terceiro quando, apesar da comprovação da cessão de direitos, a parte embargada insiste na manutenção da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O negócio jurídico de cessão de direitos foi comprovado por contrato particular e recibos de pagamento, sendo admitida a proteção possessória mesmo sem registro imobiliário (Súmula 84/STJ).
2. Embora o registro seja requisito para a oponibilidade erga omnes (art. 1.245, § 1o, CC), a resistência dos embargados à procedência da demanda atrai a aplicação do Tema 872/STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais recaem sobre a parte embargada que, mesmo ciente da cessão, insiste na manutenção da constrição.
3. Assim, em atenção ao princípio da causalidade e ao Tema Repetitivo 872 do STJ, os ônus da sucumbência devem ser impostos aos embargados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DOS EMBARGADOS.
Tese de julgamento:
“Nos Embargos de Terceiro acolhidos para desconstituir penhora sobre bem objeto de cessão de direitos, os honorários advocatícios devem ser suportados pelo embargado que, mesmo após ciência da cessão, insiste na manutenção da constrição judicial, nos termos do Tema 872/STJ.”

PALAVRAS-CHAVE: Embargos de Terceiro; Penhora; Imóvel; Cessão de Direitos; Posse; Súmula 84/STJ; Tema 872/STJ; Princípio da Causalidade; Ônus da Sucumbência; Honorários Advocatícios.